Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a declinação de competência para o foro do domicílio do consumidor em execução de título extrajudicial.
2.O embargante sustenta omissão quanto à análise dos arts. 63, §§ 1o, 3o e 5o; 64, § 1o; e 927, III, do CPC, além dos arts. 1o, 3o, § 2o, e 6o, VIII, do CDC, alegando necessidade de manifestação para prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado omitiu-se ao deixar de examinar os dispositivos legais indicados, bem como se os embargos de declaração constituem via adequada para o prequestionamento pretendido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A decisão apreciou de maneira clara e suficiente as razões recursais, com fundamento no caráter absoluto da competência do foro do consumidor quando ocupante do polo passivo.
5. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes quando a decisão encontra fundamentos suficientes para resolver a controvérsia, conforme pacífico entendimento do STJ.
6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito nem para obtenção de prequestionamento dissociado de vício decisório.
7.Considera-se prequestionada toda a matéria discutida no acórdão, nos termos da orientação consolidada de que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais quando a questão posta foi decidida.
8.Não é possível acolher pedido formulado em contrarrazões para fixação de honorários ou para prequestionamento autônomo, diante da finalidade restrita dos embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais indicados pela parte não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. 2. Os embargos de declaração não se prestam ao prequestionamento desacompanhado de vício decisório, nem à rediscussão do mérito.”

Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 1.022, 63 e 64 ; CDC, arts. 1o, 3o, § 2o, e 6o, VIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ , EDcl no RMS no 18.205/SP, rel. Min. Felix Fischer , 5a Turma, j. 18.04.2006 ) 5a Turma, j. 18.04.2006; AgInt no AREsp: 1891193 RJ 2021/0139978-6, Data de Julgamento: 29/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022 TJDFT, Acórdão 2068359, 0718718-61.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.